Tribunal: TJMT
Processo: 1003934-65.2020.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003934-65.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JACILDO PINHEIRO DE LARA - CPF: 486.666.021-04 (RECORRENTE), CAIO MELLI ARISI - CPF: 017.000.091-50 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

·

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

·

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1003934-65.2020.8.11.0001

Origem:

8ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

JACILDO PINHEIRO DE LARA

Recorrido(s):

ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

27/08/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE ÁGUA - COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - REVISÃO DA FATURA - DANO MORAL INOCORRENTE - NÃO HOUVE COBRANÇA VEXATÓRIA – CORTE em decorrência de inadimplência de faturas não contestadas - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O presente feito, pugna pelo reconhecimento de dano moral, tendo em vista que, alega ter sofrido cobrança arbitraria de serviço não utilizado, pois a sua fatura de água com vencimento em 09/12/2019, referente ao mês de 11/2019, foi cobrado o valor R$411,46 e que o débito contestado administrativamente resultou em suspensão na prestação do serviço.

Constatada a cobrança acima da média no fornecimento de energia elétrica é devido à revisão da fatura, conforme determinado em sentença.

Em que pese as alegações do Reclamante,
no que tange ao dano moral sofrido em decorrência da suspensão na prestação do serviço, observo que, a fatura contestada é do mês 11/2019, contudo, o autor deixa de pagar as faturas subsequente dos meses 12/2019, 1/2020 e 2/2020, que não apresentavam nenhuma irregularidade na cobrança. Vejamos o extrato de faturas:

Desta forma, a mera cobrança, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança.

Portanto, se a sentença determinou o refaturamento da fatura reclamada e não houve inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, inexiste qualquer dano moral a ser indenizado, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil a não desafiar qualquer tipo de indenização, sendo suficiente a mera declaração de inexistência do débito a reparar os interesses do Consumidor.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da declaração de inexistência de débito de 1º grau que é o valor da pretensão recursal, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, § § 2º e 3º, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2020